Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIDA AO AGRAVADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO AGRAVADO. DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo autor/reconvindo visa à reforma da decisão de deferimento da tutela antecipada ao réu/reconvinte/agravado, consistente na autorização para retirada do veículo apreendido do pátio da 21a Delegacia de Polícia/DF e na sua nomeação (agravado) como fiel depositário do bem.
2. Fatos relevantes. (i) a autora teve o veículo apreendido em "blitz", por força de débitos, em 10.11.2023; (ii) afirma que teria vendido o bem ao réu, em 21.12.2023, que se comprometeu a assumir os débitos e a retirar o veículo do pátio. (iii) no entanto, o agravado não teria adimplido o preço avençado, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda; (iv) no decorrer do processo, a autora/agravante, por exercício arbitrário das próprias razões, “se apropriou” do veículo com a utilização da chave reserva, o que deu causa à posterior apreensão do bem, em razão do registro de ocorrência policial pelo réu/agravado; (v) ambas as partes formularam pedido de restituição do carro, tendo sido deferido o do réu, em sede de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a restituição imediata do veículo Honda Civic (objeto da lide) à autora/reconvinda (ora agravante), sob a fundamentação de inadimplemento do adquirente/reconvinte (parte ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a valoração do acervo probatório atinente à propriedade do veículo constitui matéria afeta ao mérito da demanda originária, dado que o julgador se afigura o primário destinatário da instrução probatória. Preliminar rejeitada.
5. Não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar a pretendida restituição do bem ao agravante, notadamente porque, apesar de ter seu pedido de restituição do bem indeferido em sede de antecipação de tutela, teria exercido arbitrariamente as próprias razões ao retomar o veículo mediante a utilização de chave reserva, a qual, em tese, deveria ter sido entregue ao adquirente do bem no momento da tradição.
6. Igualmente se mostra insuficiente para os fins buscados a alegação de que o agravado ameaçou ‘desaparecer’ com o veículo, em razão da ausência de efetiva comprovação e a isolada informação de que seria o único bem da parte agravante.
7. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado, é de ser mantida a decisão de antecipação da tutela em seu favor.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único e art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150881, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 20.02.2029; acórdão 1839539, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 10.04.2024; acórdão 896603, Rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível. DJe 06.10.2025.